Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ALIMENTAR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a paternidade, fixou alimentos em 10% dos rendimentos brutos do réu, atribuiu guarda unilateral à genitora e estabeleceu regime de convivência com pernoites. O autor, representado por sua mãe, pleiteou a majoração da pensão e a modulação das visitas, alegando vício de consentimento, insuficiência do valor arbitrado, ausência de instrução probatória e fato superveniente como mudança de domicílio para outro Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo quanto aos alimentos é nulo por vício de consentimento e se o valor fixado é insuficiente frente às despesas do menor; e (ii) saber se o regime de convivência deve ser readequado em razão da mudança de domicílio da genitora e da tenra idade da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não comprovado o vício de consentimento, tampouco a omissão dolosa de renda por parte do alimentante. A majoração dos alimentos demandaria dilação probatória, o que é incabível em grau recursal.
4. A mudança de domicílio da criança para outro Estado e o parecer técnico sobre sua idade justificam a readequação do regime de convivência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Reajuste do regime de convivência paterna e manutenção do percentual alimentar fixado na sentença.
Tese de julgamento:
“1. A readequação do regime de convivência em razão de mudança de domicílio da criança e sua tenra idade deve observar o melhor interesse do menor, podendo incluir a suspensão de pernoites e a flexibilização da frequência das visitas. 2. A revisão do valor dos alimentos depende de instrução probatória sobre a real capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado, não podendo ser presumida em sede recursal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, § 1o, II; 487, I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062215, 0720849-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a T. Cível, j. 06.11.2025, DJe 18.11.2025; TJDFT, Acórdão 1783800, 0731636-54.2022.8.07.0016, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a T. Cível, j. 10.11.2023, DJe 22.11.2023.